Tribunal: STM
Processo: 7001434-48.2019.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001434-48.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
PACIENTE: ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA
ADVOGADOS: WILSON FERNANDES MATIAS E TAMISA DA SILVA PINTO
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
12 de março de 2020, após o retorno de vista do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, preliminarmente,
não conheceu do habeas corpus, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em seu voto
de vista, e o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO rejeitavam a preliminar e
conheciam do habeas corpus.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001434-48.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
PACIENTE: ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA
ADVOGADO: WILSON FERNANDES MATIAS
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, após o voto do Relator MInistro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, que, preliminarmente, não conhecia do habeas corpus.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO
LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Wilson
Fernandes Matias, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001434-48.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
PACIENTE: ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA.
IMPETRANTE: WILSON FERNANDES MATIAS e TAMISA DA SILVA PINTO.
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - BRASÍLIA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE
PARA COM O OFICIALATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, SEJA REAL, SEJA POTENCIAL.
NÃO CABIMENTO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO DO
REMÉDIO HEROICO.

O Habeas Corpus possui destinação constitucional específica, qual
seja, a da imediata tutela do direito de ir, de vir e de permanecer
do indivíduo; trata-se, destarte, do mais efetivo e caro instrumento
da ordem jurídica constitucional, estritamente vocacionado à
proteção da liberdade da pessoa.

Conquanto seja inegável que a decisão que decretou a indignidade
para o oficialato do Paciente lhe seja gravosa, tanto constitui
matéria que não comporta discussão em sede de Habeas Corpus; e
isso, cabe enfatizar, por não se tratar de questão que esteja a afetá-
lo no seu jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque, seja real,
seja potencialmente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, a
culminar com a edição do Enunciado nº 694 da Súmula da sua
jurisprudência, in verbis: "Não cabe habeas corpus contra a
imposição de pena de exclusão de militar ou perda de patente ou
função".

Não conhecimento do Habeas Corpus.

Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, não conheceu do habeas
corpus.

Brasília, 14 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Wilson Fernandes Matias, em favor do ex-Cap Ex ROGER QUINTELLA
TAMANQUEIRA, " CONTRA Acórdão exarado nos autos da Representação
para declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 137-
43.2010.7.00.0000-DF, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/11/2013,
em virtude da superveniência do deferimento da Revisão Criminal nº
0000181-52.2016.7.00.0000, cujo Acórdão, lavrado em 30/05/2018,
publicado no Dje nº 103/2018, em 13 de junho de 2018 - Justiça Militar
da União, transitou em julgado em 7/8/2018, cuja certidão encontra-se
em anexo." (evento 1, item 1).

Em abono do quanto pede, o Impetrante assevera e sustenta, em suma, o
seguinte: que o Superior Tribunal Militar, em sede de Revisão Criminal,
absolveu o Paciente do crime previsto no artigo 302, c/c o artigo 53, ambos do
Código Penal Militar, tornando, assim, insubsistentes a condenação e a pena de
3 anos de reclusão que lhe foram impostas na Ação Penal Militar nº
0000023-95.2006.7.01.0201; que, em face disso, restou afastado o próprio
fundamento legal da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, da qual foi alvo o
Paciente e na qual foi considerado indigno para com o oficialato, com a
consequente perda do seu posto e da sua patente; que - em que pese,
inclusive, o Decisum do STM proferido na citada Revisão Criminal ter
retirado do Paciente a legitimidade para figurar no polo passivo da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato, tornando-a nula - persevera pesando sobre os seus ombros
todos os efeitos da decisão nela proferida; que é sabedor da inexistência de
recursos próprios e ainda oportunos para buscar a desconstituição do Acórdão
do Superior Tribunal Militar proferido na multicitada Representação, mas
que tem conhecimento, também, que, " em um dos raros casos já
enfrentados por esta Egrégia Corte de Justiça", o STM, ao julgar a
Petição nº 82-24.2012.7.00.0000-RJ, deixou de conhecê-la em sede de
preliminar, mas, afinal, concedeu Habeas Corpus de ofício para declarar a
n u l i d a d e
d a

R e p r e s e n t a ç ã o
p a r a
D e c l a r a ç ã o
d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº 0000002-
90.1994.7.00.0000 ( 1994-01.000032-6/RJ), restabelecendo o posto e a
patente do ex-1º Ten Mar LUIS FERNANDO ASSUMPÇÃO DA SILVA; que,
nessas circunstâncias, a via do Habeas Corpus que ora se percorre afigura-se
apropriada para anular o Acórdão deste Tribunal lavrado na tantas vezes
mencionada Representação que julgou o Paciente indigno para o oficialato,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1
cassando-lhe o posto e a patente; que, por fim e a trazer maior segurança
jurídica para a decisão a ser proferida no Habeas Corpus no momento
pleiteado, o Supremo Tribunal Federal já julgou definitivamente o Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança nº 36/10, interposto pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tendo-o rejeitado conforme decisão
transitada em julgado em 10/12/2019.

À guisa de fecho da Inicial, o Impetrante requer:

"01. Que seja decretada a nulidade ab initio do Acórdão e do
procedimento exarado nos autos da Representação para declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
0000137-43.2010.7.00.0000-DF (cujo trânsito em julgado ocorreu
em 19/11/2013, em virtude da superveniência do deferimento da
Revisão Criminal nr. 0000181-52.2016.7.00.0000, cujo Acórdão,
lavrado em 30/05/2018, publicado no Dje nº 103/2018, em 13 de
junho de 2018 - Justiça Militar da União, transitou em julgado em
7/08/2018), que declarou o paciente - ex-Cap Roger Quintella
Tamanqueira, indigno para o oficialato, restituindo o seu status quo
ante, com relação a sua situação militar, bem como, o
restabelecimento de todos os seus direitos perdidos, dentre os
quais, o POSTO e a PATENTE.

02. Que seja expedido ofício ao Gabinete do Comandante do
Exército e ao Departamento Geral de Pessoal do Exército
Brasileiro, com a finalidade de promover os atos administrativos
necessários a reinclusão as fileiras do Exército do ex-Cap Roger
Quintella Tamanqueira, com base na decisão exarada por esta corte
de justiça castrense, com o restabelecimento de todos os seus
direitos, incluindo-se o de realização de todos os normais cursos de
fluxo de carreira, dentre os quais a ESAO.".

O Impetrante juntou à Inicial os documentos que consubstanciam os itens 2
a 16 do evento 1.

Embora tenha titulado a Inicial como " Habeas Corpus com pedido de
liminar", nada foi postulado pelo Impetrante como medida de cautela;
nesses termos e nada havendo a deferir de ofício, o pedido sequer foi conhecido
(Evento 7).

O Excelentíssimo Senhor Presidente do Superior Tribunal Militar prestou
Informações (Evento 10).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da Subprocuradora-Geral
Drª Arilma Cunha da Silva, " manifesta-se pelo não conhecimento do
presente Habeas Corpus e, no mérito, caso conhecido, pronuncia-se pela

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1
denegação da Ordem.".

É o Relatório.

VOTO

Como visto, investe o Impetrante, explicitamente, " CONTRA Acórdão
exarado nos autos da Representação para declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 137-43.2010.7.00.0000-DF, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 19/11/2013".

De logo, impende pontuar que insurgência idêntica já foi posta pelo
Impetrante diante deste Superior Tribunal Militar no Habeas Corpus nº
7000429-88.2019.7.00.0000, o qual não foi conhecido por unanimidade, ainda
que com um voto peregrino fundamentado diversamente daquele partilhado pela
maioria, nos termos da manifestação do Relator.

Em que pese tratar-se esta novel Impetração - na sua quase totalidade -
de uma repetição ipsis litteris da anterior, nela consta um fundamento
circunstancial novo, qual seja, o de já ter-se operado o trânsito em julgado, em
10/12/2019, da decisão denegatória do Supremo Tribunal Federal, proferida no
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 36/10, interposto pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; ademais, alude, a título de precedente, ao
Habeas Corpus de ofício concedido, por maioria, pelo Superior Tribunal
Militar, em 28/11/2019, na esteira do julgamento da Petição nº 82-
24.2012.7.00.0000-RJ, declarando " a nulidade da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
2-90.1994.7.00.0000 (1994-01.000032-6/RJ), restabelecendo o posto e a
patente do ex-1º Ten Mar LUIS FERNANDO ASSUMPÇÃO DA SILVA.

Desse modo, não pode o Writ ser desprezado.

Quanto à parte meramente repetitiva da fundamentação exposta pelo
Impetrante, suficiente é o resgate do quanto dito no Acórdão lavrado no
primeiro Habeas Corpus de sua lavra, ipsis litteris:

"Como visto, pretende o Impetrante, no mérito, a concessão da
Ordem de Habeas Corpus para ' que seja decretada a
nulidade ab initio do Acórdão e do procedimento exarado
nos autos da Representação para a Declaração de
Indignidade/Compatibilidade para com o Oficialato nº
0000137-43.2010.7.00.0000/DF'. Busca, portanto, em última
análise, que, nesta via do Remédio Heroico, o Superior Tribunal
Militar restabeleça o status de Oficial do Exército Brasileiro do
Paciente, bem como devolva-lhe ' todos os seus direitos
perdidos, dentre os quais, o posto e a patente'.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1

Consoante se constata, sem grande esforço de interpretação, o que
ora pede o Impetrante nada tem a ver com o status libertatis do
Paciente, não constituindo, destarte, matéria a ser conhecida e
decidida em sede de Habeas Corpus.

Como sabem todos, desde a sua origem - que para alguns
remonta ao período clássico romano e de 27 a.C. a 284 d.C. e
que, para outros, tem a sua raiz na Inglaterra, nos primeiros
anos do século XIII - o Habeas Corpus é medida vocacionada à
proteção da liberdade do indivíduo; e foi com esse perfil que,
ainda que sem menção expressa, foi introduzido no
ordenamento constitucional brasileiro na Carta de 1824, pela via da
consagração de determinados direitos e garantias voltados à tutela
da liberdade do indivíduo.

Ainda como é cediço, a formalização processual do Habeas
Corpus deu-se com o advento do Código de Processo Criminal de
1832, o qual o nominou objetivamente e deu-lhe, igualmente de
maneira explícita, a destinação de instrumento de salvaguarda do
cidadão contra abusos ou ilegalidades que tenham dado azo à
perda de sua liberdade.

A Constituição da República de 1891 formalmente consagrou o
Habeas Corpus em seu texto, dando-lhe, todavia, amplitude maior
do que aquela compatível com suas origens, na medida em que não
referiu explicitamente o direito de liberdade pessoal como o objeto
exclusivo de sua proteção.

Na esteira das discussões que daí se travaram sobre a sua real
amplitude, a reforma constitucional de 1926, fiel às origens do
Remédio Heroico, fixou definitivamente o seu efetivo e singular
propósito, ao dispor no seu artigo 133, inciso 23: ' Dar-se-á
Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade,
por ilegalidade ou abuso de poder'.

A partir de então, todas as constituições mantiveram o Habeas
Corpus em seu texto, preservando-o como o mais efetivo e ágil
instrumento de defesa da liberdade do indivíduo contra a
ilegalidade ou atos abusivos de poder.

Bem assim, a Constituição de 1988, na linha das Cartas anteriores,
consagrou o Remédio Heroico no inciso LXVIII do artigo 5º, com
a seguinte dicção: 'conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder'.
Também desse modo, o Código de Processo Penal Militar edificou-o
no artigo 466, sem discrepar da concepção que, gradualmente,
havia se consolidado com as muitas outras constituições.

Destarte, seja alhures, seja no universo do direito pátrio, o
Habeas Corpus nasceu e se desenvolveu como instrumento de
proteção da liberdade do indivíduo contra atos ilegais ou abusivos
de poder; e, por aí, qualquer ampliação dessa sua destinação
essencial nada mais faz do que amesquinhar a sua altivez
constitucional e atentar contra a organicidade do direito processual
como um todo, sobretudo no que diz respeito à regularidade
recursal e à segurança jurídica das decisões judiciais.

Não se negue que, na atualidade, o Habeas Corpus vem
experimentando maior amplitude na sua utilização, de modo que
não apenas as situações de constrição efetiva de liberdade do
indivíduo, como também aqueloutras em que tal restrição desvela-
se como potencial passaram a ser contempladas na sua
objetividade.

Porém, mesmo com essa maior largueza de utilização, o Habeas
Corpus manteve inalterado o seu foco fundamental, vale dizer, a
proteção do direito de ir, vir e permanecer do cidadão contra
abusos e arbitrariedades do Estado, ou seja, a salvaguarda sempre
e dominante da liberdade.

In casu, é inescondível que, como adiantado, nada há a restringir
ou ameaçar o status libertatis do Paciente, por conta de
Decisão que o Impetrante pretende ver anulada com o
deferimento do Remédio Heroico.

Conquanto não passe in albis que a Decisão que decretou a
indignidade para o oficialato do Paciente lhe seja gravosa e que,
até mesmo, possa não mais estar a justificar-se por conta da
Revisão Criminal decidida em seu favor, tanto constitui matéria
que não comporta discussão em sede de Habeas Corpus; e isso -
enfatize-se - porque não se trata de questão que esteja a subtrair-
lhe a liberdade de ir, vir e permanecer, seja real ou potencialmente.

Vale pontuar, no vértice, que a declaração de indignidade para o
oficialato posta em desfavor do Paciente, com a consequente
perda de seu posto e patente, não é convolável em sanção privativa
de liberdade em hipótese alguma, de modo que nem mesmo
potencialmente pode vir a afetá-lo no seu jus manendi, ambulandi,
eundi ultro citroque.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1

O Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição
da República e do próprio e sagrado direito do indivíduo à
liberdade, não tem conhecido do Remédio Heroico em
hipóteses como a que ora se examina, ou seja, em que se busca
anular decisões de exclusão as Forças Armadas e/ou de declaração
e indignidade para o oficialato. E confiram-se, a propósito, os
precedentes a seguir ementados:

'EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS:
INVIABILIDADE PARA QUESTIONAR A EXCLUSÃO DE
MILITAR OU A PERDA DE PATENTE OU FUNÇÃO
P Ú B L I C A .
A U S Ê N C I A
D E
A M E A Ç A
O U
CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 694 DESTE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do Enunciado n. 694
da Súmula da jurisprudência deste Supremo Tribunal, 'Não
cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão
de militar ou perda de patente ou de função'. 2. Recurso
Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento.' (
Recurso em Habeas Corpus nº 94.482 /RN, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, julgado em 17/06/2008).

'HABEAS CORPUS - INADEQUAÇÃO. O habeas corpus não
é instrumental próprio a afastar-se do cenário jurídico
exclusão de militar ou a perda de patente ou de função
pública - Verbete nº 694 da Súmula do Supremo.' ( Habeas
Corpus nº 86.223/DF, Relator Ministro Marco Aurélio,
julgado em 19/2/2018).

'EMENTA: HABEAS CORPUS. Militar. Condenação. Pena
acessória. Exclusão das forças armadas. Não conhecimento.
Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção.
Aplicação da súmula 694. Agravo improvido. Não cabe
habeas corpus contra imposição de pena de exclusão das
forças armadas.' ( Agravo Regimental no Habeas
Corpus nº 89.198-5/RJ, Relator Ministro Cezar Peluso,
julgado em 14/11/2006).

'EMENTA: Habeas corpus: não cabimento: incidência da
Súmula 694 ('Não cabe habeas corpus contra a imposição
da pena de exclusão de militar ou perda de patente ou
função pública')' ( Agravo Regimental nos Embargos de
Declaração no Recurso em Habeas Corpus nº
86.073/MG, Relator Ministro Sepúlveda Pertence,
julgado em 11/4/2006).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1

'EMENTA: "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO -
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS - PENA ACESSÓRIA -
MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM SEDE DE
'HABEAS CORPUS' - SÚMULA 694/STF - RECURSO
IMPROVIDO. NÃO CABE 'HABEAS CORPUS' CONTRA A
IMPOSIÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO DE MILITAR OU DE
PERDA DE PATENTE OU DE FUNÇÃO PÚBLICA. SÚMULA
694/STF. - O remédio processual do 'habeas corpus' possui
destinação constitucional específica, achando-se
vocacionado à imediata tutela jurisdicional do direito de ir,
vir e permanecer das pessoas. Não pode ser utilizado como
sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas
hipóteses em que o direito-fim não se identifica com a
própria liberdade de locomoção física.' ( Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 85.182/RJ, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 28/6/2005).

'EMENTA: HABEAS CORPUS - PACIENTE QUE É
INTEGRANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO - EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS - PENA ACESSÓRIA - MATÉRIA
INSUSCETÍVEL DE EXAME EM SEDE DE HABEAS
CORPUS - IMPOSIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE - INOBSERVÂNCIA, PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, DAS NORMAS INSCRITAS NOS
ARTS. 69 E 77 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PEDIDO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DEFERIDO.
NÃO É SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO O HABEAS
CORPUS, QUANDO IMPETRADO CONTRA ATO ESTATAL
DE QUE NÃO RESULTA OFENSA, ATUAL OU IMINENTE,
À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA. - O remédio
processual do habeas corpus possui destinação
constitucional específica, achando-se vocacionado à
imediata tutela jurisdicional do direito de ir, vir e
permanecer das pessoas. Não pode ser utilizado como
sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas
hipóteses em que o direito-fim não se identifica com a
própria liberdade de locomoção física. Com a cessação da
doutrina brasileira do habeas corpus, provocada pela
Reforma Constitucional de 1926, restaurou-se, em nosso
sistema jurídico, a função clássica desse remédio heroico.
Por tal razão, não se revela suscetível de conhecimento a
ação de habeas corpus, quando promovida contra ato
estatal de que não resulte ofensa, atual ou iminente, à
liberdade de locomoção física, como ocorre com a decisão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1
judicial que impõe, ao sentenciado, a exclusão punitiva do
serviço público civil ou militar. A APLICAÇÃO DA PENA,
PARA NÃO SE REPUTAR ARBITRÁRIA, DEVE OBSERVAR
OS CRITÉRIOS LEGAIS QUE CONFORMAM A ATIVIDADE
JURISDICIONAL. - Os órgãos da Justiça Militar devem
observar, no processo de aplicação da pena, os critérios
legais que lhes impõem, em etapas sucessivas, a apreciação
das circunstâncias judiciais decorrentes de situações
concretas efetivamente comprovadas (CPM, art. 69), a fim
de que, previamente definida a pena-base, venha a incidir,
sobre esta, eventual causa que implique aumento da sanção
penal cabível. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem advertido que se revela nula a decisão judicial,
que, ao aplicar a sanctio juris definitiva, considera,
englobadamente, sem dispensar-lhes apreciação autônoma,
as circunstâncias judiciais definidoras da pena-base e
aquelas pertinentes à determinação do quantum relativo à
majoração penal fundada em causa especial de aumento.' (
Habeas Corpus nº 71.631/MG, Relator Ministro Celso
de Mello, julgado em 30/8/1994).

Não há de constituir demasia frisar que esse entendimento do
Excelso Pretório acabou consolidado na Súmula 694, que enuncia:

'Não cabe Habeas Corpus contra imposição de pena de
exclusão de militar ou de perda de patente ou função
pública'.

Por fim, também não presta homenagem à Carta Magna sequer
conjecturar que possa o Superior Tribunal Militar conhecer e
decidir Habeas Corpus contra pretenso ato coator que é de sua
própria lavra, ou seja, o Acórdão que proferiu e julgou o
Paciente indigno para o Oficialato; e assim é porque tanto
constituiria inescondível ofensa ao que dispõe o artigo 102, inciso I,
alínea i, da Constituição da República, que não há de constituir
demasia reproduzir, in verbis:

'Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior
ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1
funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de
crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;'.

É o quantum satis.".

No que se refere ao que efetivamente inova o Impetrante no vertente Writ,
impende, de logo, decretar a sua total ineficácia para provocar qualquer
alteração na decisão do Superior Tribunal Militar de não conhecer o primeiro
dos Habeas Corpus que impetrou.

Ora, à evidência, nenhuma é a relação da decisão da Suprema Corte lavrada no
prefalado ROMS com o fato de não caber Habeas Corpus quando não se
encontra em jogo o status libertatis do indivíduo, seja concreta, seja
potencialmente.

Ademais, ad argumentandum tantum, se alguma utilidade tivesse o quanto
versado no multicitado ROMS para o desate do que é postulado pelo
Impetrante desde o início da sua jornada neste Superior Tribunal Militar, nada
impediria o seu exame já no seu primeiro Habeas Corpus, na medida em que
a Suprema Corte - seja no Mandado de Segurança, seja no Recurso
Ordinário interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar - nada
deferiu à guisa de medida cautelar, de sorte a paralisar ou impedir a prolação de
decisões em qualquer processo que se relacionasse ao Paciente.

Por outro lado, a existência de um solitário precedente desta Corte Castrense
em harmonia com o que ora pretende o Impetrante não é, obviamente, fator
determinante para o conhecimento do presente Writ e, menos ainda, para a
prolação de qualquer decisão que lhe seja favorável.

Cumpre assinalar, no vértice, que, como sabem todos, não só este Tribunal,
como também quaisquer outros órgãos julgadores, não são escravos dos seus
precedentes nem mesmo de sua jurisprudência. Repensar, rever e reconsiderar -
em face não só de fatos da vida novos, como também de ideias e
fundamentos antes despercebidos - são passos indispensáveis para o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por parte de qualquer órgão
julgador, independentemente de sua posição na organização estrutural do Poder
Judiciário; e, neste próprio Tribunal, não são poucos os exemplos nesse sentido,
destacando-se, entre esses, o hoje prevalente entendimento sobre a
dispensabilidade da condição de militar da ativa nos processos de deserção,
alterando, destarte, a sua jurisprudência em sentido contrário, expressa não em
um único e excêntrico julgado, mas sim em incontáveis decisões proferidas ao
longo de décadas de sua existência.

Além disso, e mais uma vez só para argumentar, caso fosse de se emprestar
força insuperável aos precedentes, caberia adotar, como guia para o deslinde do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1
presente Habeas Corpus, precisamente o que decidiu pelo não conhecimento
do primeiro Writ da lavra do Impetrante, não só por ser o mais recente, como
também por expressar decisão unânime desta Corte.

Por fim, não é de se deixar passar in albis que - como deixa entrever a
argumentação do Impetrante na tentativa de demonstrar o cabimento do
Habeas Corpus na espécie -, o aparente nó górdio em que estaria a
caracterizar a situação recursal do Paciente é fruto, inclusive, da não adoção,
opportuno tempore, de remédios recursais, que, pela perda de oportunidade,
não foram adotados para solucionar a dramática situação que ora vivencia. Mas,
ainda que tanto deva ser reconhecido e lamentado, o que não pode fazer este
Tribunal é - ao arrepio da destinação constitucional do Habeas Corpus e
ao desabrigo de qualquer dispositivo legal que lhe possibilite rever o
Acórdão ora fustigado - tomar esse Remédio Heroico como se uma espada
fosse e, com um só e resoluto golpe, cortar o nó górdio que o Impetrante diz
estar a caracterizar a situação do Paciente, a semelhança do que, como diz a
lenda, fez Alexandre, o Grande, na simbólica cidade de Frízia.

É o quantum satis para não conhecer do presente Habeas Corpus.

Também esse é o entendimento do Custos Legis, conforme denota o seguinte
fragmento do seu bem lançado Parecer, ipsis litteris:

"Preliminar

Percebe-se claramente que o Impetrante, no mérito, pretende a
concessão da Ordem de Habeas Corpus para 'que seja decretada a
nulidade ab initio do Acórdão e do procedimento exarado nos autos
da Representação de Indignidade e Incompatibilidade para com o
Oficialato nº 0000137-43.2010.7.00.0000/DF. Isso porque, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, em 30 de maio de 2018, por
unanimidade, deferiu a Revisão Criminal ajuizada pelo Paciente
para, nos termos das alíneas 'a' e 'c' do art. 551 do CPPM, c/c o art.
558 do referido Códex, desconstituir a condenação imposta ao ex-
militar à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
303, c/c o art. 53, ambos do CPM.

Dessa forma, o eg. STM, em decisão recente, resolveu rescindir o
julgado e, ao final, absolver o ex-Cap Ex Roger Quintella
Tamanqueira, com fundamento no art. 439, alínea 'e', do CPPM. E
essa Decisão foi mantida pela Suprema Corte, após finda a
discussão em sede do Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança interposto pelo MPM.

Assim, o Impetrante, em última análise, busca, nesta via do
Remédio Heroico, que o próprio Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1
restabeleça o status de Oficial do Exército Brasileiro do Paciente,
bem como lhe devolva 'todos os seus direitos perdidos, dentre os
quais, o posto e a patente, e demais consectários da carreira'.
Contudo, ocorre que a matéria a ser debatida não se relaciona ao
seu status libertatis, caso de sequer ser conhecida e decidida em
sede de Habeas Corpus, que não pode utilizado como sucedâneo de
ação judicial própria (vide Súmula nº 694/STF).

Ao que tudo se vê, a Defesa do Paciente, de posse de todo o
andamento processual, inclusive do Acórdão favorável em sede da
Revisão Criminal, poderá pleitear a reintegração do Paciente às
fileiras do Exército Brasileiro e restituição plena de todos os seus
direitos, sobretudo os remuneratórios da carreira em perspectiva.
No entanto, essa discussão judicial deverá ser proposta no foro
competente, qual seja, a Justiça Comum Federal.

Para afastar de plano a via eleita do habeas corpus, citamos a
orientação do eg. Supremo Tribunal Federal, verbi gratia:

HABEAS CORPUS - RECURSO DE AGRAVO - EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS - PENA ACESSÓRIA - MATÉRIA
INSUSCETÍVEL DE EXAME EM SEDE DE 'HABEAS
CORPUS' - SÚMULA 694/STF - RECURSO IMPROVIDO.
NÃO CABE 'HABEAS CORPUS' CONTRA A IMPOSIÇÃO DA
PENA DE EXCLUSÃO DE MILITAR OU DE PERDA DE
PATENTE OU DE FUNÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 694/STF. -
O remédio processual do 'habeas corpus' possui destinação
constitucional específica, achando-se vocacionado à
imediata tutela jurisdicional do direito de ir, vir e
permanecer das pessoas. Não pode ser utilizado como
sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas
hipóteses em que o direito-fim não se identifica com a
própria liberdade de locomoção física.' (Agravo Regimental
no Habeas Corpus nº 85.182/RJ - Relator: Ministro Celso de
Mello, julgado em 28/6/2005) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS - INADEQUAÇÃO. O habeas corpus não é
instrumental próprio a afastar-se do cenário jurídico
exclusão de militar ou a perda de patente ou de função
pública - Verbete nº 694 da Súmula do Supremo.' (Habeas
Corpus nº 86.223/DF - Relator: Ministro Marco Aurélio -
Julgamento: 19/2/2008 - Publicação: 28/03/2008).

HABEAS CORPUS. MILITAR. CONDENAÇÃO. PENA
ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. NÃO
CONHECIMENTO. Inexistência de risco ou dano à

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/06/2020 12:24:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6fa24b1
liberdade de locomoção. Aplicação da súmula 694. Agravo
improvido. Não cabe habeas corpus contra imposição de
pena de exclusão das forças armadas. (Agravo Regimental
no Habeas Corpus nº 89.198-5/RJ - Relator: Ministro Cezar
Peluso - Julgamento: 14/11/2006).

Em outra órbita, não pode o Superior Tribunal Militar conhecer e
decidir Habeas Corpus contra pretenso ato coator da sua própria
lavra, isto é, rever Acórdão já exarado por seu órgão Plenário, o
que pode constituir ofensa ao art. 102, inciso I, alínea i, da Carta da
República/1988, a saber:

'Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I -
processar e julgar, originariamente:(...) i) o habeas corpus,
quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator
ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma
jurisdição em uma única instância;' (destaque nosso)

Logo, dada a flagrante inadequação da via eleita para o alcance da
pretensão do Impetrante, temos que o presente writ sequer deve
ser conhecido.

Caso superada a fase do conhecimento, no mérito, temos que o
remédio heroico não merece melhor sorte, mormente, por absoluta
falta de amparo legal.

Ante o exposto, smj, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifesta-se pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, e,
no mérito, caso conhecido, pronuncia-se pela denegação da
ordem.".

Posto isso, não conheço do Habeas Corpus.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/05/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128575c13b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001434-48.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da maioria desta Corte, e acompanhado do Ministro Ten Brig-Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, para rejeitar a preliminar e conhecer do Habeas Corpus.
Havia pedido vista dos presentes autos a fim de me manifestar quanto à presente impetração.
Em síntese, observa-se que, em 3 de setembro de 2008, o ora Paciente - então Capitão do Exército ROGER
QUINTELLA TAMANQUEIRA - foi condenado, por Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no crime do art. 303 c/c o art. 53 do CPM (peculato), e à
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto. Tal condenação foi confirmada por esta Corte por meio de Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 23-95.2006.7.01.0201/RJ, em 8 de junho de 2009.
Ato contínuo, em 3 de agosto de 2011, este Tribunal acolheu a Representação nº 137-43.2010.7.00.0000 e
declarou o referido militar indigno para o oficialato, determinando a perda de seu posto e patente, nos termos
do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
Irresignado, e após o manejo de quatro pedidos de Revisão Criminal não exitosos, o Paciente teve seu quinto
pleito revisional deferido pelo Plenário do STM, em 30 de maio de 2018 (Revisão Criminal nº 181-
52.2016.7.00.0000). Por conseguinte, foi desconstituída a supramencionada Sentença condenatória, bem como
rescindido o Acórdão confirmatório proferido em sede de Apelação, de modo a absolver o ora Paciente, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Consta que a Revisão Criminal transitou em julgado em 7 de agosto de
2018, conforme certidão desta Corte (Evento 1, item 5).
A mencionada Revisão Criminal foi ainda objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, em sede de
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 36100, interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Contudo, tal recurso já foi rejeitado, conforme decisão transitada em julgado em 10 de dezembro de 2019
(Evento 1, item 15).
Diante desse quadro fático, a Defesa do ex-Capitão Ex ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA, por meio da
presente impetração, objetiva a decretação de nulidade do Acórdão exarado na Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 137- 43.2010.7.00.0000, restituindo-se ao Paciente o seu status quo ante,
com relação à sua situação militar, bem como o restabelecimento de todos os seus direitos preteridos, dentre
os quais o posto e a patente, incluindo-se o de realização de todos os normais cursos de fluxo de carreira,
como a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), e que seja expedido ofício ao Gabinete do Comandante
do Exército e ao Departamento Geral de Pessoal do Exército Brasileiro, com a finalidade de promover os atos
administrativos necessários à reinclusão do Paciente às fileiras do Exército.
Em outra oportunidade, quando do julgamento do HC nº 7000429-88.2019.7.00.0000, também impetrado pelo
ora Paciente, cujo objeto era igualmente a decretação de nulidade do Acórdão exarado na Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 137-43.2010.7.00.0000, restituindo-se ao Paciente "o seu status quo ante,
com relação a sua situação militar, bem como o restabelecimento de todos os seus direitos perdidos, dentre os
quais, o posto e a patente", esta Corte, por unanimidade, entendeu que o referido Habeas Corpus não deveria
ser conhecido, uma vez que não tinha por finalidade a tutela da liberdade do indivíduo (Acórdão publicado em
16 de agosto de 2019 - Evento 59 do processo relacionado).
Naquela assentada, também não conheci da impetração, contudo, por motivos diversos, os quais expus na
Declaração de Voto a seguir colacionada, in verbis:
Ressalto, no entanto, que o Habeas Corpus pode ser utilizado para impugnar o processo de Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato. Não por outro motivo, em 28 de novembro de 2013,
por falta de amparo legal, o Plenário do STM não conheceu da Petição nº 82- 24.2012.7.00.0000/RJ, em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/05/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128575c13b
que se requeria a nulidade de determinada Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, mas concedeu habeas corpus de ofício para declarar a
pleiteada nulidade.
Assim, ao votar pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, o fiz por fundamento diverso dos
demais Ministros desta Corte. Senão vejamos.
Observa-se que o acolhimento da pretensão defensiva aduzida nos presentes autos depende de uma
certeza quanto à absolvição do Paciente. Afinal, tendo em vista que a declaração de indignidade do
exCapitão ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA teve por fundamento sua condenação como incurso no
crime de peculato, a suposta nulidade existente no Acórdão exarado nessa Declaração somente poderia
ser analisada se não houvesse mais a possibilidade de manutenção da condenação. Para tanto,
necessário seria que o Acórdão absolutório proferido na Revisão Criminal nº 181- 52.2016.7.00.0000
não fosse mais passível de qualquer questionamento.
Porém, consoante se observa dos autos, a rescisão da condenação e a consequente absolvição do ex-
militar ainda está pendente de solução.
Com efeito, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, insatisfeita com o Acórdão exarado em sede de
Revisão Criminal, impetrou Mandado de Segurança (MS 7000488- 13.2018.7.00.0000) para que fosse
restabelecida a condenação do militar à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303 c/c
o art. 53 do CPM.
Como Relator, indeferi a petição inicial e neguei seguimento à referida ação mandamental, por
considerar não demonstrada qualquer ilegalidade, erro ou teratologia constante no Acórdão. Tal
Decisão monocrática foi atacada por Agravo Interno, que não foi acolhido pelo Plenário desta Corte.
Ainda irresignada, a PGJM interpôs Recurso Ordinário em Mandado de Segurança perante o Supremo
Tribunal Federal (RMS 36.100), a fim de reformar o Acórdão que decidiu pelo não conhecimento do writ.
Observa-se de seu andamento processual que o RMS 36.100 se encontra concluso ao Relator (Ministro
CELSO DE MELLO) desde 4 de dezembro de 2018, não havendo, até o momento, qualquer decisão
quanto à matéria.
Portanto, ainda existe a possibilidade de o STF, reformando as Decisões proferidas em sede de
Mandado de Segurança, restabelecer a condenação do ora Paciente, o que, por óbvio, tornaria inócua a
pretensão deduzida no presente Habeas Corpus.
Diante dessa incerteza, a matéria aventada pelo Impetrante não tem sequer como ser analisada.
Somente será possível tecer considerações a respeito da manutenção, ou não, do Acórdão que declarou
o ora Paciente indigno para o oficialato quando o Supremo Tribunal Federal decidir definitivamente
acerca de sua condenação ou absolvição.
Por ora, subsiste um substrato fático incerto que impede qualquer consideração quanto ao mérito da
presente impetração.
Ante o exposto, convergindo com os demais Ministros desta Corte, votei pelo não conhecimento do
Habeas Corpus impetrado pela Defesa do exCapitão ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do
Regimento Interno desta Corte.
Como se vê, apenas neguei conhecimento à impetração em razão de a matéria, à época, padecer de solução
definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, o qual podia, ainda, modificar a situação jurídica do Paciente.
Todavia, o RMS 36100 já foi julgado e rejeitado pelo STF, conforme decisão transitada em julgado em 10 de
dezembro de 2019 (Evento 1, item 15), não havendo mais possibilidade de reversão da absolvição do ora
Paciente.
Ou seja, tal circunstância fática é definitiva e permite a concessão da ordem para que seja anulada a
Declaração de Indignidade do Paciente, com restabelecimento do posto e da patente do Oficial, uma vez que o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/05/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128575c13b
substrato necessário para sua manutenção, qual seja, a condenação superior a 2 (dois) anos, não mais
subsiste.
Destaco, ainda, que a própria Procuradoria Geral de Justiça Militar, em seu parecer (evento 1, item 9), quando
do exame desse primeiro Habeas Corpus intentado com os mesmos objetivos ora apresentados, alegou, em 31
de maio de 2019, que:
Não existindo, portanto, ainda o trânsito em julgado daquela decisão favorável ao Paciente, não há
como, por ora, ser acolhido qualquer pedido que busque a decretação da nulidade do Acórdão exarado
na Representação para declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº 0000137-
43.2010.7.00.0000-DF, até que seja pacificada juridicamente a situação ora em discussão.
Nesse mesmo sentido, não há também como atender, no momento, o pleito que busca a reinclusão às
fileiras do Exército do ex-Capitão, pelas mesmas razões supracitadas, e por estar tal pedido
devidamente imbricado e dependente da anulação da decisão que determinou a perda do posto e da
patente.
Neste momento, contudo, conforme dito, não se tem mais dúvidas quanto à revisão da condenação e à
consequente absolvição do Impetrante.
Importante salientar que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato nº 0000137-43.2010.7.00.0000, em desfavor do então Capitão do Exército Roger Quintela
Tamanqueira, foi apresentada pelo Eminente Procurador-Geral da Justiça Militar, em face da condenação
imposta àquele Oficial, no âmbito da Justiça Militar, à pena de 3 anos de reclusão, como incurso no art. 303, c/c
o art. 53, ambos do Código Militar.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato foi acolhida a
unanimidade pelo Superior Tribunal Militar, com fundamento, em síntese, nos seguintes termos:
O Crime praticado pelo Representado, ou seja, o Peculato, é especial e naturalmente ofensivo à Ética
Militar, daí, inclusive, o Código Penal Militar, no seu art. 100, impor ao seu autor a sua sujeição à
Declaração de Indignidade "qualquer que seja a pena imposta"; assim é porque, em tese, não se afina
com a Ética Militar a conduta de quem comete tal delito, cuja tutela jurídica dirige-se justamente à
preservação da moralidade da Administração pela via da exigência de conduta reta e honesta por parte
de seus agentes.
Assim, não existem dúvidas de que o Impetrante somente foi declarado indigno para com o Oficialato e
determinada a perda de seu posto e patente em razão de uma condenação imposta por este Superior Tribunal
Militar, entretanto, tal condenação, que fundamentou a referida declaração (declarado indigno para com o
Oficialato e determinada a perda de seu posto e patente), não mais subsiste por força de decisão do próprio
STM.
Portanto, com a decisão já transitada em julgado, revisando a condenação do Impetrante, restitui-se a este o
seu STATUS QUO ANTE, gerando efeito EX TUNC, ou seja, deixou de existir a fundamentação que levou o STM a
decidir pela sua Indignidade para com o oficialato, via de consequência a sua perda do posto e da patente.
Desse modo, se a condenação deixou de existir, em razão dos efeitos gerados - ex tunc - deve ser rescindida a
decisão que, com base em fundamento que inexiste, fez declarar a indignidade para com o Oficialato e a perda
de seu posto e patente.
E esse é o que determina o nosso Código de Processo Penal Militar, no artigo 559, in verbis:
Art. 559. A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da
condenação, devendo o Tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível.
E esse, sem dúvida, é o efeito da revisão criminal, isso porque a revisão busca a correção de um erro judiciário
com todas as suas consequências, devido a uma pena imposta pelo Estado a alguém que não era culpado, de
modo a devolver-lhe a dignidade humana.
Assim, todos os efeitos condenatórios, aos quais o Impetrante foi submetido, serão anulados, via de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/05/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128575c13b
consequência, devolvendo-lhe ao staus quo ante.
Assim, também, no Código de Processo Penal, no art. 627:
Art. 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da
condenação, devendo o tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível.
Portanto, uma vez absolvido por meio da Revisão Criminal, retoma-se o status dignitatis que o Paciente
ostentava antes de iniciada a ação penal, restabelecendo, dessa forma, todos os direitos e garantias
restringidos por ocasião da condenação. Assim, sendo publicada a sentença absolutória, a pena não produzirá
mais seus efeitos, cessando suas consequências e os efeitos da condenação.
Com efeito, uma das consequências da condenação do Paciente foi a medida judicial de Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, apresentada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e se tratando de decisão judicial, somente outra decisão tem o condão de corrigir, modificar ou
alterar aquele julgamento proferido por esta Corte de Justiça.
E esta Corte é competente para declarar a nulidade de seus próprios julgados, o que se aplica ao presente
caso, ante sua obviedade, uma vez que o Paciente, que não mais detém qualquer condenação, não possui
legitimidade para figurar no polo passivo da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato.
E a Força Terrestre nada pode fazer administrativamente enquanto for válida a perda do posto e da patente do
Paciente, determinada na Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato nº 137- 43.2010.7.00.0000, aqui apreciada, de modo que a Justiça Comum, igualmente, não possui
competência para desconstituir os julgados desta Corte.
Em que pese não haver um recurso ou ação próprios para a impugnação da Representação de Indignidade, a
forma encontrada pela parte para acionar a Corte não pode ser um impeditivo para tanto, pois o escopo, ao
final, é apenas a anulação pela Corte de seu próprio julgado, uma vez inexistente o status jurídico que o
amparava.
Além disso, é indubitável que, atualmente, o instituto do Habeas Corpus tem sido empregado de forma mais
ampla, como para o fim de se trancar um inquérito policial, por exemplo, em que pese ser medida excepcional,
e não apenas para restabelecer ou proteger a liberdade de locomoção.
Soma-se a isso o precedente desta Corte, a Petição nº 82-24.2012.7.00.0000/RJ, in verbis:
PETIÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO
EM JULGADO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO FORMULADA PELA PROCURADORIAGERAL DA JUSTIÇA MILITAR. JULGAMENTO PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INDIGNIDADE DECLARADA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
ANULAÇÃO AB INITIO DO PROCESSO QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL PELO DECURSO DO TEMPO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. A Revisão Criminal destina-se
à correção de erros judiciários com influência no ius libertatis decorrente de condenação criminal
transitada em julgado, portanto refere-se a ações penais. Como consequência, consoante a
jurisprudência desta Corte Castrense, a Revisão Criminal não é instrumento processual hábil para
desconstituir Acórdão proferido em Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, ainda que o citado processo tenha natureza jurisdicional. O direito de petição,
constitucionalmente assegurado, e previsto no art. 156 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, não alcança postulação de natureza jurisdicional, razão pela qual não se conhece da Petição
para reapreciar matéria debatida em Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato. A anulação ab initio, em sede de Revisão Criminal, do processo que resultou na
condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos, retira do Oficial a legitimidade para
figurar no pólo passivo da Representação para declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/05/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128575c13b
Oficialato, o que importa nulidade do processo por ausência de condição específica de procedibilidade.
(Superior Tribunal Militar. Petição nº 0000082- 24.2012.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de Publicação: 22/01/2014).
Da mesma forma, segue a Ementa dos Embargos de Declaração opostos dessa decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. RESTITUIÇÃO DE DIREITOS PERDIDOS PELO EMBARGANTE.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR CIRCUNSCRITA AO RESTABELECIMENTO DO POSTO E
DA PATENTE DO OFICIAL. ANÁLISE DOS CONSECTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA FORÇA ARMADA A QUE
PERTENCE O MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OMISSÃO APONTADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
QUANTO AO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS. STATUS LIBERTATIS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO
Nº 694 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES, OMISSÕES OU AMBIGUIDADES NÃO
COMPROVADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE. Cabe à Força Armada a que
pertence o militar a apreciação das consequências administrativas da Decisão do Superior Tribunal
Militar que, declarando nulo o Julgamento da Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato, restabelece o posto e a patente do Oficial. A concessão de habeas corpus, de ofício, decorreu
da absoluta ausência de dispositivo legal ou regimental a permitir a reapreciação da matéria em
consequência da Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que declarou a nulidade ab
initio do processo e, consequentemente, da condenação que deu origem à Representação para
Declaração de Indignidade para com o Oficialato e que culminou com a declaração da perda do posto e
da patente do então Oficial, em consequência do que se torna inaplicável o teor do Enunciado nº 694 da
Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consoante reiterada jurisprudência dos
Pretórios, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuirlhes efeitos infringentes. (Superior Tribunal Militar. Embargos de
Declaração nº 0000082- 24.2012.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA.
Data de Julgamento: 08/04/2014, Data de Publicação: 22/04/2014)
Certo é que o Poder Judiciário não pode deixar seus jurisdicionados sem a devida solução de suas
controvérsias, sob o argumento de que não há recurso específico para sua impugnação. Igualmente, não pode
esta Corte delegar a outro ramo do Poder Judiciário rever ou rescindir contenda que, por disposição legal e
atendendo a preceito constitucional, somente cabe à apreciação por este Tribunal.
Entendo, assim, que assiste razão ao Impetrante, no que se refere à nulidade da declaração da indignidade
para com o oficialato e à nulidade da perda de seu posto e patente - decisão proferida por este Tribunal -, mas
não em relação ao pedido do Impetrante para que seja expedido ofício ao Gabinete do Comandante do Exército
e ao Departamento Geral de Pessoal do Exército Brasileiro, com a finalidade de promover os atos
administrativos necessários à reinclusão às fileiras do Exército do ex-Cap ROGER QUINTELLA TAMANQUEIRA,
com base na decisão exarada por esta Corte de justiça castrense, com o restabelecimento de todos os seus
direitos, incluindo-se o de realização de todos os normais cursos de fluxo de carreira, dentre os quais a ESAO,
por entender que são questões administrativas, que deverão ser apresentadas no momento oportuno e às
autoridades administrativas competentes.
Portanto, à vista do Princípio da Prestação Jurisdicional Efetiva, plenamente concebível a apreciação do pleito
apresentado em sede de Habeas Corpus, mesmo não estando em voga a liberdade de locomoção do Paciente,
mas por não haver outro recurso específico em que a matéria possa ser apreciada e por ser função desta Corte
rever seus próprios atos, quando absolutamente nulos.
Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, divergi para
rejeitar a preliminar e conhecer do Habeas Corpus.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.